Tribunal: TJPA
Processo: 0801094-70.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801094-70.2020.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIAS FRANCISCO MAIA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUBSISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional, indeferiu a exordial por ausência de interesse processual face à inadequação da via eleita;

2.

A presente ação revisional busca a suspensão do pagamento dos ativos financeiros e da execução da sentença quanto ao crédito retroativo, com base na inconstitucionalidade da lei que instituiu a verba em litígio;

3.

A ação revisional contempla mitigação do princípio da inalterabilidade das decisões judiciais e do respeito à coisa julgada; encontra previsão no inciso I do art. 505 do CPC, que condiciona seu cabimento a dois pressupostos fáticos, quais sejam: a) relação jurídica de trato sucessivo; e b) modificação no estado de fato ou de direito das partes;

4.

Considerando que a ação revisional não se presta à suspensão de execução, tampouco à desconstituição de sentença, senão à sua adequação à nova realidade da relação jurídica de trato continuado; considerando que sequer sobreveio alteração no estado de coisas do feito principal, resta caracterizada a inadequação desta via processual para a pretensão deduzida;

5.

Deve ser mantida a sentença que indeferiu a exordial por ausência de interesse processual;

6.

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao apelo
, para manter a sentença que indeferiu a exordial, por seus próprios fundamentos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/06/2021 a 14/06/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação
(Id. 4289472), interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
(Id. 4289469) que,
nos autos da
ação revisional (
proposta sobre o processo nº 0801094-70.2020.8.14.0005),
indeferiu a exordial por falta de interesse processual face à inadequação da via eleita.

Em suas razões, o apelante sustenta a viabilidade da propositura da ação em virtude de discutir os efeitos da coisa julgada material sobre o regime jurídico aplicável aos servidores públicos, que, segundo entendimento pacificado do STF, não gera direito adquirido. Afirma que a relação jurídica discutida possui caráter continuado, o que afasta a coisa julgada material absoluta, podendo ser revista diante da superveniência de fatos aptos a alterar as circunstâncias presentes ao tempo da prolação da sentença.

Sustenta que a alteração fático-jurídica reside na admissão dos recursos extraordinários, interpostos nos autos dos processos 0016454-52.2011.814.0051 e 0006532-61.2011.814.0051, que discutem a inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual (adicional de interiorização aos policiais militares do Estado do Pará), como representativos de controvérsia; e que o fato impõe a suspensão de todos os processos em curso. Informa que a suspensão foi requerida no feito principal, tendo sido indeferido o pedido e determinado o prosseguimento do feito executivo. Suscita questões de mérito acerca da inconstitucionalidade discutida nos recursos extraordinários.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para receber a inicial e dar prosseguimento ao feito principal.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 4304519).

Parecer do Ministério Público (Id. 4673128), opinando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Feito redistribuído à minha relatoria por prevenção, nos termos da decisão proferida pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura (Id. 4680857).

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional
,
indeferiu a exordial nos termos dispositivos a saber:

Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 330, inciso III do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), por ausência de interesse processual, em virtude de manifesta e insuperável inadequação da via eleita.

Diante da natureza desconstitutiva da ação revisional, reputo necessário consignar a conjuntura fático-jurídica do feito originário, para contrastá-la com o fato modificativo suscitado no apelo. Vejamos:

O feito de origem contempla ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização (processo nº
0801094-70.2020.8.14.0005), com sentença condenatória transitada em julgado em
22/4/2014
(Id. 4289464) e pedido de cumprimento de sentença formulado em 22/7/2014 (Id. 4289465); opostos embargos do devedor, foram julgados improcedentes em 15/7/2016 (Id. 4289467), tendo o juízo determinado a expedição de RPV para satisfação do crédito exequendo.

Em 22/11/2017, o então Presidente deste Tribunal, Des. Ricardo Ferreira Nunes, proferiu a decisão (Id. 4289468) reconhecendo caráter representativo de controvérsia dos recursos extraordinários interpostos pelo apelante nos autos dos processos 0016454-52.2011.814.0051 e 0006532-61.2011.814.0051, que discutem a inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual. A decisão determinou o sobrestamento dos feitos em curso no Estado do Pará, que versassem sobre a matéria - adicional de interiorização dos militares estaduais.

A sentença, transitada em julgado, determinou o acréscimo da verba aos vencimentos do autor e condenou o réu ao pagamento do adicional retroativo, respeitada a prescrição quinquenal.

A presente ação revisional busca a suspensão do pagamento dos ativos financeiros e do curso da execução da sentença sobre os valores retroativos, com base na inconstitucionalidade da lei que instituiu a verba em litígio.
Vide os pedidos formulados:

7. DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, e sem prejuízo dos requerimentos supra, requer o Estado do Pará a esse MM. Juízo que seja:

a) A concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar a suspensão do pagamento do RPV e do pagamento do adicional.

b) A não designação de audiência de conciliação ou mediação (arts. 968, caput, e 319, VI, ambos do CPC);

c) A determinação para citação do Réu para que, desejando, apresente as razões de defesa dentro do prazo legal, sob pena dos efeitos da revelia;

d) Que seja julgada totalmente procedente a presente ação para determinar a suspensão do processo conexo e a revisão do julgado, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da lei que institui o adicional de interiorização, com a suspensão do pagamento tanto do RPV quanto do adicional de interiorização;

e) A condenação do Réu no pagamento das custas e honorários.

Pois bem.

A ação revisional contempla mitigação do princípio da inalterabilidade das decisões judiciais e do respeito à coisa julgada; encontra previsão no inciso I do art. 505 do CPC, que condiciona seu cabimento a dois pressupostos fáticos, quais sejam: a) relação jurídica de trato sucessivo; e b) modificação no estado de fato ou de direito das partes.
Segue a transcrição legal:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

A questão sob lume estampa sentença já transitada em julgado há mais de três anos, quando sobreveio a decisão cujos efeitos o recorrente defende imporem a suspensão da execução em curso (o trânsito em julgado se deu em 22/4/2014, tendo a decisão sido proferida em 22/11/2017).

Desta feita, resta claro que
a ação revisional não atende à pretensão da suspensão executiva, já que alusiva a direito anterior, sendo de trato sucessivo somente o que se renova ininterruptamente.
No caso, cumpre inferir se atingível o pagamento ultrativo do adicional determinado pela coisa julgada material por esta via processual.

O cenário dos autos denuncia que o evento modificativo do estado de coisas não sobreveio na espécie. É que não houve declaração de inconstitucionalidade da lei, senão a mera decisão, de cunho político, em sede do Tribunal
a quo,
que reconheceu o interesse geral da matéria.

O recurso extraordinário é de competência do STF e não foi apreciado.

O fato dispensa maiores digressões para concluir pela sua insubsistência para desafiar a coisa julgada material. Tampouco se aproveita à lide a parte da decisão que suspende os processos em curso, já que dirigida aos feitos em fase de conhecimento.

A execução de sentença transitada em julgado somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória, tendo como termo inicial a data do édito de inconstitucionalidade.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário nº

730462, ao apreciar o
Tema 733
da Repercussão Geral
, do STF, firmou a tese com o seguinte teor:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Corroborando o entendimento, segue julgado do STF, acerca do RE 730462, em sede de recursos repetitivos, com relatoria do Min. Teori Zavascki, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

À luz da orientação sedimentada do STF, afora a desconstituição da sentença, não há hipótese de interferência na fase de cumprimento; e tal só cabe diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada, desde que ocorra no prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material.

Nesta senda, já tendo decorrido o prazo decadencial da propositura da ação rescisória, não tendo sido declarada inconstitucional a lei em questão, não há se falar em intervenção nos seus efeitos.

Dito de outra forma: não existe amparo jurídico para suspender a execução de título judicial pelo mero reconhecimento de repercussão geral de matéria discutida em recurso extraordinário, ainda que verse sobre inconstitucionalidade da lei de fundamento do provimento jurisdicional.

Além disso, vale lembrar que, exceto em caso de tutela provisória, nem mesmo a ação rescisória tem o condão de sustar o prosseguimento da execução. É a disposição do art. 969 do CPC, que transcrevo:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Sendo assim, não há respaldo jurídico para a suspensão da execução mediante ação própria, distinta dos embargos do devedor. Portanto, inadequada a ação revisional.

Acerca da utilidade da ação revisional, segue lição de Danielle Souza de Andrade e Silva
in Ação Revisional no Processo Civil e Trabalhista,
Artigo publicado em: Comunicação. Recife: Instituto dos Magistrados de Pernambuco, ano VIII, p. 14-17, fev./mar., 2013:

Mais adiante, o art. 471 do CPC, ao passo que consagra a autoridade da coisa julgada material, vedando o reexame das questões já decididas, no mesmo ou em outro processo, abre exceções à regra:

“Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:

I – se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II – nos demais casos previstos em lei.” [Original sem grifos.]

No primeiro inciso, que nos interessa em particular, tem sede a chamada ação revisional (ou de modificação), de cognição plena, exercida em processo de conhecimento distinto daquele em que se proferiu a decisão e com eficácia constitutiva (PONTES DE MIRANDA a julga mandamental), ou mesmo somente declaratória, conforme o caso.

Sua teleologia, alerte-se, não é de rescindir a sentença, mas de integrá-la e adequá-la à realidade superveniente em decorrência de modificações no estado de fato ou de direito, assim lhe conferindo maior garantia jurídica. Essas mudanças são peculiares de relações jurídicas qualificadas como
continuativas
– cujos elementos ostentam, por natureza, variabilidade no tempo, quantitativa ou qualitativamente.

O pronunciamento judicial posterior não se verte sobre os fatos anteriores, tampouco desconhece ou contraria a primeira sentença, procurando apenas amoldá-la à nova realidade.

Instaura-se, em verdade, uma nova lide, que guarda com a primeira apenas identidade de partes, daí afirmar BUZAID que a ação revisional não afronta à garantia constitucional, sendo uma mera atenuação da coisa julgada.

Sendo assim,
considerando que a ação revisional não se presta à suspensão de execução, tampouco à desconstituição de sentença, senão à sua adequação à nova realidade da relação jurídica de trato continuado; considerando que sequer sobreveio alteração no estado de coisas do feito principal, resta caracterizada a inadequação desta via processual para a pretensão deduzida.

Assim, deve ser mantida a sentença que indeferiu a exordial por ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que indeferiu a exordial, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

07 de junho de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2021